Tribunal: STF
Processo: CC 8455
Classe: CC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de conflito de competência negativo em que figuram como suscitante a Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Lima/MG e suscitado o Relator do AIRR nº 10672-52.2018.5.03.0091 do Tribunal Superior do Trabalho.



    Na decisão proferida no âmbito da Corte Superior Especializada houve o reconhecimento, de ofício, da incompetência daquela Justiça para julgar a reclamação trabalhista movida por Nilma Raimundo Silva Freitas em face do Município de Nova Lima/MG.



    Verifico pleiteadas na reclamação “diferenças das horas extras... integração dos adicionais de insalubridade, gratificação de escolaridade e anuênios na base de cálculo das horas extras, ... repercussões no pagamento do RSR ... reflexos ... férias +1/3, 13º salários e depósitos de FGTS... indenização por Dano Moral”, verbas correspondentes a período em que a reclamante, auxiliar de enfermagem “aprovada e empossada em concurso público ..., em 01/06/2004”, manteve vínculo empregatício com a municipalidade, o qual se encerrou em “31/07/2017, data em que houve a transmudação do regime celetista para estatutário”, com o advento da Lei municipal nº 2.590/2017.



    Suscitado o conflito negativo de competência, vieram os autos a esta Suprema Corte.



    É o relatório.



    Decido.



    Assento consolidada, à luz do art. 102, I, “o”, da Lei Maior, a orientação de que compete ao Supremo Tribunal Federal dirimir conflitos de competência instaurados entre Tribunais superiores e magistrados de primeiro grau a eles não vinculados. Assim já decidi ao exame do CC 8451, Publicação: 07/08/2025; CC 8401, Publicação: 04/10/2024; CC 8384, Publicação: 04/10/2024; CC 8392, Publicação: 04/10/2024; e CC 8387, Publicação: 02/10/2024.



    Com relação à controvérsia jurídica vertida nestes autos - verbas trabalhistas referentes a vínculo cujo período (01/06/2004 a 31/07/2017) é anterior à “transmudação do regime celetista para estatutário”, entendo que a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar a reclamação trabalhista de origem, nos moldes da tese fixada no Tema nº 928 da Repercussão Geral, verbis:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Competência da Justiça do Trabalho. Mudança de regime jurídico. Transposição para o regime estatutário. Verbas trabalhistas concernentes ao período anterior. 3. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações relativas às verbas trabalhistas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração, antes da transposição para o regime estatutário. 4. Recurso não provido. Reafirmação de jurisprudência.” (ARE 1001075 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 08-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-017 DIVULG 31-01-2017 PUBLIC 01-02-2017)



    Cito decisões desta Casa pela competência da Justiça do Trabalho para apreciar reclamações trabalhistas em face do Município de Nova Lima/MG, nas quais igualmente discutidas “verbas trabalhistas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração, antes da transposição para o regime estatutário” (Tema nº 928): CC 8436, Relator Min. Nunes Marques, Publicação: 07/08/2025; CC 8441, Relator Min. Cristiano Zanin, Publicação: 14/05/2025; e CC 8390, Relatora Min. Cármen Lúcia, Publicação: 14/05/2024.



    Ante o exposto, conheço do presente conflito negativo de competência e, no mérito, declaro competente a Justiça do Trabalho para processar e julgar a reclamação trabalhista ajuizada por Nilma Raimundo Silva Freitas em face do Município de Nova Lima/MG.



    Remetam-se os autos, com urgência, ao Tribunal Superior do Trabalho.



    Comunique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente